Tribunal: TJBA
Processo: 8054353-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054353-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARIOSVALDO DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
CINTHIA FONSECA SOARES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegações de omissão e obscuridade quanto à prova pericial, responsabilidade concorrente do consumidor, delimitação da obrigação de fazer e fixação de danos morais. Inexistência de vício. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, com alegação de vícios formais consistentes em omissão e obscuridade. Sustenta-se ausência de enfrentamento de impugnações técnicas ao laudo pericial, omissão na análise da responsabilidade concorrente do consumidor por reformas no imóvel, imprecisão na delimitação da obrigação de fazer e fundamentação insuficiente quanto ao valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se houve omissão na análise das impugnações técnicas ao laudo pericial judicial; (ii) apurar eventual omissão quanto à responsabilidade concorrente do consumidor por reformas no imóvel; (iii) aferir a existência de obscuridade na definição da obrigação de fazer imposta à construtora; e (iv) examinar se houve omissão ou obscuridade na fixação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função específica de integrar o julgado quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração das provas.

4. Não há omissão quanto à prova pericial, pois o acórdão enfrentou de modo expresso as conclusões do laudo, reconhecendo a existência de responsabilidade parcial da construtora apenas em relação às infiltrações externas, decorrentes de falha de estanqueidade da envoltória do edifício.

5. O julgamento levou em conta a inexistência de certeza absoluta sobre a origem dos vícios, adotando juízo de plausibilidade técnica suficiente à responsabilização parcial, nos termos da responsabilidade objetiva e do conjunto probatório, não havendo omissão a suprir.

6. A responsabilidade concorrente do consumidor foi efetivamente analisada no acórdão, que destacou as reformas internas e a ausência de manutenção preventiva como fatores excludentes da responsabilidade da construtora pelos vícios internos, restringindo a condenação aos vícios de origem externa.

7. A obrigação de fazer foi delimitada de forma clara quanto às áreas afetadas, à natureza dos reparos e ao prazo de execução, com eventuais dúvidas remetidas à fase de liquidação, em conformidade com a técnica processual.

8.A fundamentação da indenização por danos morais considerou critérios objetivos como a gravidade da lesão, a persistência do problema e a frustração do direito à moradia digna, nos termos da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo incabível sua revisão pela via estreita dos embargos.

9. A inexistência de vícios no acórdão afasta a possibilidade de integração da decisão, sendo os embargos utilizados indevidamente como meio de rediscussão do mérito.

IV.

Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8054353-64.2022.8.05.0001
, em que é
embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

e embargad
a

ARIOSVALDO DIAS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.